Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700091-65.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DA COSTA FERREIRA 00900844388 APELADO: SAMUEL PEREIRA DE LEMOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se ao autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 16303024 – Pág. 1, coligido com as contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator